Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732937-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: José dos Santos Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 74939938) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0023582-84.2005.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de citação por edital do devedor, ora agravado, nos autos do processo de execução fiscal inaugurado na origem. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento formulado pelo ente público credor. Afirma que foram promovidas todas as tentativas, sem sucesso, de localização do agravado para a finalidade de citação, razão pela qual deve ser admitida a citação por edital. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória ora impugnada, com o subsequente deferimento do requerimento de citação do devedor por edital. A despeito das alegações articuladas pelo ente público em suas razões recursais, é preciso destacar que, de acordo com a certidão referida no Id. 75711770 dos presentes autos, nesta instância recursal mostrou-se frutífera a intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões, diligência efetuada no mesmo endereço fornecido pelo Distrito Federal nos autos do processo de origem, o que sugere, ao menos em tese, a desnecessidade de citação por edital. Embora o ordenamento jurídico pátrio não exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte, a verdade é que na situação concreta o devedor, ora agravado, foi efetivamente localizado no endereço informado pelo credor nos autos do processo de origem, tendo, inclusive, aposto sua assinatura no aviso de recebimento (Id. 75711770). Diante do exposto, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da subsistência do interesse recursal, diante da efetiva localização do devedor no endereço indicado, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator